Tribunal: TCU
Processo: 011.247/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6703/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.247/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Gonçalves Leite (XXX.411.268-XX); Andriely Regina Teixeira (XXX.701.358-XX); Antonio dos Santos (XXX.658.088-XX); Carlos Roberto Teixeira (XXX.939.508-XX); Edson Campos de Oliveira (XXX.620.108-XX); Fabiano Haddad Collard (XXX.227.238-XX); Ilda de Araujo Gonçalves (XXX.042.678-XX); Luciane Rodrigues da Silva Pedroso (XXX.617.448-XX); Marta Heloísa Machado da Cruz (XXX.186.448-XX); Raquel Roldão da Silva (XXX.755.008-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.